Tribunal: TJBA
Processo: 8177496-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177496-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIANO FRANCLIN JAQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação revisional c/c pedido de tutela de urgência, proposta com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas abusivas em contrato de financiamento celebrado com o Banco Pan S.A., relativo à aquisição de motocicleta no valor de R$ 22.110,00.

2. O contrato estipulou juros remuneratórios de 3,44% ao mês (aproximadamente 50,03% ao ano), gerando um custo final de R$ 45.345,60. O apelante impugna a legalidade da capitalização mensal dos juros e da cobrança de tarifas administrativas, requerendo a adequação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a restituição dos valores pagos indevidamente.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios contratados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configuram cláusula abusiva;

(ii) saber se a capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada;

(iii) saber se a configuração de cláusulas abusivas durante a vigência contratual descaracteriza a mora do consumidor;

(iv) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual firmada entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

6. O STF, por meio da Súmula 596, reconheceu a inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras, afastando a limitação de juros a 12% ao ano. Contudo, o STJ firmou entendimento de que os juros remuneratórios podem ser considerados abusivos quando superiores à taxa média de mercado para a operação, conforme divulgado pelo Banco Central (REsp 947.674/RS; Súmula 13/TJBA).

7. A taxa média de juros para operações similares, no mês da contratação (junho de 2024), era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, enquanto o contrato previa 3,44% ao mês e 50,03% ao ano, revelando discrepância injustificada e violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

8. A instituição financeira não demonstrou elementos concretos que justificassem a adoção de taxa superior à média, como maior risco da operação, ausência de garantias ou inadimplência anterior. Recai sobre o fornecedor, por força do art. 6º, inc. VIII, do CDC, o ônus de justificar a majoração.

9. Reconhecida a abusividade da taxa de juros, deve ser promovida sua adequação aos percentuais médios de mercado informados pelo Banco Central, com reflexos em todo o contrato.

10. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada e a taxa anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ). Tal previsão se verifica no contrato, inexistindo ilegalidade no ponto.

11. Conforme decidido pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor, impedindo penalidades correlatas, como negativação ou busca e apreensão.

12. A restituição dos valores pagos a maior deve ser simples, nos termos do art. 876 do CC e do caput do art. 42 do CDC, por não restar comprovada conduta dolosa, nem violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado (25,52% a.a. e 1,91% a.m.), determinando sua redução a esses parâmetros. Reconhece-se, ainda, a descaracterização da mora contratual, com restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde cada pagamento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177496-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FLAVIANO FRANCLIN JAQUES DOS SANTOS
e como apelado

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente